Tribunal: TJDFT
Processo: 0708701-34.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0708701-34.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: BRUNA DOS SANTOS BARRETO D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Samambaia, que, nos autos da ação ordinária movida por BRUNA DOS SANTOS BARRETO contra CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL e outros, rejeitou pedido de reconsideração, mantendo a decisão que deferiu pedido de tutela de urgência para determinar aos requeridos que mantenham o plano de saúde oferecido à autora, nos moldes do contrato celebrado, sob pena de multa. Relata que a parte agravada ajuizou a ação originária ao argumento de que possuía contrato de plano de saúde coletivo empresarial com vigência até 19/05/2024, mas que, em 20/12/2022, recebeu correspondência da parte agravante informando a rescisão unilateral do contrato a partir de 23/12/2022, em razão de supostas fraudes na Declaração de Saúde. Sustenta a inexistência de probabilidade do direito da parte autora, tendo em vista os inúmeros contatos realizados para que ela retificasse a Declaração de Saúde e, diante de sua inércia, não restou alternativa senão dar efetividade à cláusula contratual e cancelar, unilateralmente, a avença firmada entre as partes. Aduz, ainda, não haver perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, uma vez que a agravada não discorreu adequadamente sobre os prejuízos que poderá sofrer caso o plano de saúde dela não seja reativado. Considera presentes os pressupostos para a antecipação da tutela recursal, pois caso a agravante continue cumprindo a medida de urgência deferida pelo Juízo de origem será drasticamente prejudicada, visto que a fraude cometida resultou no desequilíbrio econômico-financeiro do contrato, o que deu causa à rescisão contra a qual a agravada se insurge. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para obstar os efeitos da decisão agravada, e, ao final, o provimento do agravo para que seja revogada a tutela de urgência deferida nos autos principais, ou, subsidiariamente, modificá-la para declarar que a agravada deve se submeter à cobertura parcial temporária de 24 (vinte e quatro) meses para o tratamento das enfermidades descritas na petição inicial. Preparo regular (ID 44589343). É a síntese do necessário. DECIDO. Com efeito, o presente agravo de instrumento não ultrapassa a barreira do conhecimento, em razão de sua manifesta intempestividade. Compulsando os autos na origem, verifica-se que a decisão que deferiu a tutela de urgência (ID 146141405), objeto do pedido de reconsideração, foi proferida em 02/01/2023, tendo a requerida sido cientificada em 03/01/2023 pelo Oficial de Justiça, conforme certidão de ID 146175105. Como se vê, considerando a suspensão dos prazos processuais, por força da Portaria Conjunta n. 120/2019, o prazo para interposição de recurso, em face do citado decisum, findou-se em 10/02/2023. É assente na jurisprudência que o pedido de reconsideração não suspende, não interrompe e não reabre o prazo para a interposição do recurso, justamente por ausência de previsão no ordenamento jurídico. Nesse sentido, confira-se os seguintes julgados, verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INTEMPESTIVIDADE. DECISÃO ANTERIOR. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. NÃO SUSPENSÃO DO PRAZO RECURSAL. 1. Pedido de reconsideração não suspende, não interrompe, não renova nem reabre o prazo para a interposição do recurso. 2. Se o agravo de instrumento se volta contra decisão que manteve o conteúdo de decisão pretérita, era contra essa decisão que deveria ter se insurgido o recorrente, e não contra a que se limitou a manter a anterior, a essa altura já alcançada pela preclusão temporal. 3. Agravo de instrumento não conhecido. (Acórdão 1661227, 07067478920198070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no DJE: 24/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. I - As razões do agravo interno não infirmam os fundamentos da decisão que não conheceu do agravo de instrumento manifestamente intempestivo. II - O pedido de reconsideração ou outra postulação equivalente não reabre o prazo recursal. A segunda decisão proferida pelo MM. Juiz apenas manteve a r. decisão que fixou os alimentos provisórios, acobertada pela preclusão. III - Agravo interno desprovido. (Acórdão 1621131, 07125886020228070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 21/9/2022, publicado no PJe: 6/10/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. NÃO CONHECIMENTO. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. AUSÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO. 1. Recurso intempestivo não deve ser conhecido. 2. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende o prazo recursal. O prazo para interposição do recurso se inicia a partir da primeira decisão prolatada e não daquela que indefere o pedido de reconsideração. 3. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão de não conhecimento do agravo de instrumento mantida. (Acórdão 1393536, 07287021120218070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no PJe: 1/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA. INTEMPESTIVIDADE. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO. PRAZO RECURSAL. INTERRUPÇÃO. SUSPENSÃO. IMPOSSIBILIDADE. 1. O pedido de reconsideração não interrompe ou suspende a contagem do prazo recursal, já que não é previsto no sistema processual brasileiro como forma de impugnação de decisões judiciais. Precedentes. 2. O recurso interposto fora do prazo legal não pode ser conhecido. 3. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1409197, 07373369320218070000, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) - grifei Ressalto que é possível até mesmo o manejo concomitante de pedido de reconsideração com eventual recurso, justamente por não possuir o primeiro amparo legal, devendo a parte interessada atentar-se ao prazo fatal para demonstrar seu inconformismo por meio do recurso adequado, sob pena de preclusão. Na hipótese em comento, a agravante descurou-se de impugnar a decisão que deferiu a tutela de urgência em favor da parte autora, a tempo e modo, vindo posteriormente pleitear a reconsideração ao Juízo a quo, o que restou indeferido. Destaco que o presente agravo de instrumento foi interposto em 14/03/2023, quando há muito encerrado o prazo de 15 (quinze) dias úteis para sua interposição, a contar, como já dito alhures, da ciência da decisão que deferiu a tutela de urgência. Inviável, portanto, seu conhecimento face a ausência de requisito extrínseco de admissibilidade. Com essas considerações, com fundamento no artigo 932, inciso III, e artigo 87, inciso III, do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo, porque manifestamente inadmissível. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, arquive-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator